Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729979-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA ANDRADE BARBOSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZA ANDRADE BARBOSA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 165130733): “Trata-se do terceiro pedido de tutela de urgência formulado nos autos pela parte autora, cada qual com um argumento distinto ou em virtude de outro documento acostado aos autos. Em primeiro lugar, consigne-se que a petição de ID 164444346 não foi marcada como urgência, razão pela qual está sendo examinada somente nesta data. Em segundo lugar, verifica-se que várias das alegações apresentadas já foram examinadas e, em relação a elas, desnecessária nova apreciação. A questão ora trazida aos autos está fundada, tão somente, em uma nova alegação: o agravamento do estado de saúde declarado pela médica que a assiste. Ocorre que, em que pese já reconhecido o estado de saúde da parte autora, isto, por si só, não é fundamento para a concessão da tutela, conforme já exposto, sendo necessário o atendimento dos demais requisitos legais. Por outro vértice, as assertivas acerca da existência de 'erro de fato' e 'critérios da Lei 14.454/22' aponta, na verdade, a pretensão de reanálise dos argumentos expostos nas decisões anteriores, o que é incabível. Ressalte-se, por fim, que a declaração da médica que assiste a autora, no sentido de que o tratamento já 'possui aprovação de agências internacionais de saúde (francesa, entre outras)', não preenche os requisitos legais para o atendimento do pedido, em especial quando considerado os termos da contestação e os precedentes do STJ. Ante o exposto, indefiro o pedido. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o tratamento emergencial de DIABETES MELLITUS TIPO 1 grave, com o fornecimento e manutenção do sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitoração contínua de glicose, dos insumos e medicações, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de recebimento do tratamento médico adequado, sustenta que as razões expostas pelo MM. Juízo a quo para o fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem não mais subsistem, uma vez que foram juntados ao feito de origem novos documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento dos respectivos medicamentos, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49540343. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Nesse contexto, afere-se que a controvérsia em análise remete à regularidade da negativa do plano de saúde em custear o medicamento/tratamento indicado pelo médico que assiste a requerente/agravante para o tratamento da doença que lhe acomete. No caso, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que não estavam devidamente comprovadas a urgência e a utilidade do tratamento pleiteado. Analisando a situação em apreço, verifica-se que o relatório médico ID n° 164444348, lavrado pela Dra. Juliana Moura Ribeiro – CRM/DF no 27.403 – médica da Policlínica de Taguatinga - Unidade II, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, informa a piora considerável no quadro clínico da agravante e atesta o risco de vida, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da parte autora/agravante; além de demonstrar a ineficácia de outros tratamentos que vêm sendo realizados. Nesse contexto, diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “(...) deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. (...)” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, ou a prestação de tratamento insuficiente, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO. 1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações. 2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, "b"). 3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1698732, 07032797820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do respectivo tratamento, sob risco de vida. Assim, presentes os requisitos necessários e superados os impedimentos que justificaram as r. Decisões anteriores, mostra-se devido o deferimento da medida requerida. Contudo, deve se destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo medicamento/tratamento da agravante, por tempo indeterminado, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o tratamento da parte agravante com o fornecimento e manutenção do sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitoração contínua de glicose, na forma da prescrição médica, em quantia suficiente para o tratamento por 30 (trinta) dias, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora